Tribunal: STF
Processo: RE 1561461
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL - DIREITO SAUDE - OBRIGAÇÃO DE FAZER - HOME CARE - FORNECIMENTO PELO ESTADO - ATENDIMENTO DE NECESSIDADES BASICAS - DESCABIMENTO - OBRIGAÇÃO DOS FAMILIARES - DEVER DE ASSISTÊNCIA RECIPROCA DE SOLIDARIEDADE HUMANA



    1. O direito a vida e à saude qualifica-se como atributo inerente a dignidade da pessoa humana, conceito erigido pela Constituição Federal em fundamento do Estado Democratico de Direito da Republica Federativa do Brasil (art 1º, III, CF)



    2. A pessoa hipossuficiente portadora de doença grave faz jus à obtenção gratuita de medicamentos e insumos junto ao Poder Público



    3. Serviço de enfermagem domiciliar (home care) Fornecimento pelo Poder Publico Atendimento de necessidades basicas Descabimento Obrigação dos famihares em razão do parentesco e dos deveres de assistência recíproca e de solidariedade humana



    4. E cabivel cominação de multa diaria contra Fazenda Publica como meio coercitivo para cumprimento da obrigação de fazer (fungivel ou infungivel) ou de entregar coisa certa Precedentes do Colendo STJ Limitação temporal da multa diária fixada Pedido procedente, em parte Reexame necessário e recurso da Fazenda do Estado providos, em parte Recurso da autora desprovido



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 196 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito à saúde. Tratamento médico. Home care. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.181.976/PE-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 16/05/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.124.497/PI-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2018 e ARE nº 1.037.383/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 1º/09/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente